Tribunal: TJMT
Processo: 0005393-18.2017.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005393-18.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[DIRCE PAZINI - CPF: 521.647.059-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROBSON LOMBONI DE SOUZA - CPF: 420.637.361-20 (APELANTE), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), MARCOS GOMES MEDEIROS - CPF: 028.436.131-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PEDRO OTIAI - CPF: 073.707.179-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÕES PELOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E POSSE DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO – IRRESIGNAÇÕES DAS DEFESAS –
1.
PRETENDIDA A
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
PELA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA QUANTO AO DELITO DE FURTO QUALIFICADO – INOCORRÊNCIA – LAPSO TEMPORAL ENTRE A DENÚNCIA ATÉ A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E DESDE A PROLAÇÃO DO JULGADO ATÉ OS DIAS ATUAIS INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – PRELIMINAR REJEITADA
2.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– INVIABILIDADE – AUTORIAS DELITIVAS COMPROVADAS POR MEIO DOS RELATOS DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES –
3.
PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA – IMPOSSIBILIDADE – AGENTE SURPREENDIDO NA POSSE DE OBJETOS FURTADOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM A AUTORIA DELITIVA E O DOLO DIRETO DO AGENTE –
4
. PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE POSSE DE MUNIÇÕES
– NÃO CABIMENTO – PROVA TESTEMUNHAL JUDICIALIZADA ASSOCIADA A OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – LESIVIDADE E EFICIÊNCIA DAS MUNIÇÕES CONFIRMADAS – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA – PRECEDENTES DO STJ –
5
. REQUERIMENTO DE
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL
DE UM DOS RÉUS – IMPROCEDENTE – REGIME INICIAL SEMIABERTO IMPOSTO COM BASE NA REINCIDÊNCIA DO ACUSADO – SÚMULA Nº. 269, STJ –
6
. VINDICADA A
EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO
PELO DANO PATRIMONIAL CAUSADO À VÍTIMA – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E NAS ALEGAÇÕES FINAIS DA ACUSAÇÃO – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA DOS RÉUS A SER ANALISADA PELO D. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
7
.
PREQUESTIONAMENTO –
APELOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS
.

1.
Na hipótese, quanto as condenações pela prática do furto qualificado, é certo que não houve o transcurso de mais de quatro anos entre nenhum dos marcos interruptivos, a tornar impossível a pronúncia da prescrição da pretensão punitiva;

2.
Descabe a absolvição do crime de furto simples por falta de provas se a materialidade e as autorias do crime estão comprovadas por meio das narrativas extrajudiciais e judiciais da vítima e dos depoimentos judiciais dos policiais militares atuantes na elucidação do crime, pois, à luz da jurisprudência pátria, cuida-se de provas válidas e suficientes para formação da convicção do magistrado sentenciante;

3.
No delito de receptação dolosa qualificada, a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria. Logo, se as provas dos autos demonstram que o réu adquiriu e ocultou coisa produto de delito patrimonial, fazendo-o ciente da origem ilícita do bem, impossível a almejada absolvição;

4.

Considerando que o delito previsto no art. 16 da Lei n.º 10.826/03 é de perigo abstrato e mera conduta, e que a prova testemunhal judicializada se harmoniza com o conjunto probatório dos autos, no sentido de que o apelante possuía em sua residência considerável quantia de munições correspondentes a calibre de uso restrito, resta inviabilizada a pretensão absolutória;

5.
Ainda que a pena privativa de liberdade de um dos apelantes tenha sido imposta em patamar abaixo de 04 (quatro) anos, admite-se a imposição do regime inicial semiaberto para o agente reincidente, nos termos do art. 33, §2.º, alínea b e c, e §3.º, do Código Penal, em consonância com a Súmula nº. 269, do STJ;

6.
É possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano experimentado pela vítima, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, consoante determina o art. 387, inc. IV, do CPP, a desautorizar o pedido de sua exclusão, sob a alegada hipossuficiência do sentenciado, mesmo porque a análise de sua situação econômica é de competência do d. Juízo da Execução Penal, após o trânsito em julgado da r. sentença penal condenatória, quando poderá pedir o parcelamento ou isenção do
quantum
estabelecido;

7.
Os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, de modo que restam suficientemente analisados para fins de prequestionamento;

Apelos defensivos desprovidos.

APELANTE(S) DIRCE PAZINI

ROBSON LOMBONI DE SOUZA

MARCOS GOMES MEDEIROS

APELADO(S) MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelos réus
DIRCE PAZINI, MARCOS GOMES MEDEIROS

e
ROBSON LOMBONI DE SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT, nos autos da ação penal n.º 5393-18.2017.811.0004 – Código 248774,
na qual os dois primeiros acusados foram condenados pela prática do crime tipificado no
art. 155, §4º, inc. IV, do Código Penal
, às idênticas penas de
02 (dois) anos de reclusão
e pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo imposto
regime aberto
à ré
DIRCE
, bem como substituída a sua sanção corpórea por restritivas de direitos, e fixado
regime semiaberto
ao réu
MARCOS
; sem prejuízo da reparação de danos à vítima
Pedro Otiai
, na ordem de R$ 2.000 (dois mil reais); e o último insurgente foi condenado,
em concurso formal
, pela prática dos crimes descritos no art.
180, §1º, do Código Penal (antiga redação)
e
art. 16 da Lei nº. 10.826/03
, à
sanção de
07 (sete) anos de reclusão
,

em regime inicial
fechado
,

além do pagamento de
13 (treze) dias-multa,
unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais
disponíveis nos documentos digitais de ID 148133656
, a
defesa dos réus
DIRCE PAZINI
e
MARCOS GOMES MEDEIROS
argui, preliminarmente,
o reconhecimento da
extinção da punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiv
a na modalidade retroativa. N’outro sentido, pretende a
absolvição do delito de furto qualificado
por
insuficiência de provas
para sustentar o édito condenatório. Subsidiariamente, protesta pelo
abrandamento do regime inicial
de cumprimento da reprimenda do sentenciado
MARCOS
; ao que alia o
afastamento da obrigação de reparar os danos
causados à vítima para ambos os recorrentes. Por fim,
prequestiona
os dispositivos legais e constitucionais invocados no decorrer das razões recursais, para viabilizar eventuais recursos nos Tribunais Superiores.

Por meio das razões recursais disponíveis no documento digital de ID 148133664, o causídico vindica em prol do réu
ROBSON
a
absolvição
, sob os fundamentos de ausência de provas da existência dos crimes (art. 386, II, do CPP).

Sobrevieram, então, contrarrazões ministeriais
por meio das peças encontradiças sob o ID 148133675, pugnando-se pelo desprovimento das irresignações, com a consequente conservação da r. sentença recorrida, tal como prolatada.

Instada a se manifestar, a i.
Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no
ID 154177188, da lavra d. Procurador de Justiça, Dr.
João Augusto Veras Gadelha,
opinou pelo
improvimento
dos recursos defensivos.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

I –

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA PELA DEFESA DOS RÉUS
DIRCE
E
MARCOS
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, reconheço que os recursos são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, constituindo a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, motivos pelos quais
CONHEÇO

dos apelos manejados pelos réus, haja vista estarem presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Como primeiro estandarte recursal, a Defensoria Pública, r
eferindo singelamente que os recorrentes
DIRCE PAZINI
e
MARCOS GOMES MEDEIROS
foram condenados à idênticas reprimendas de
02 (dois) anos de reclusão
por infração ao tipo penal previsto no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, cujo ilícito penal prescreve em quatro anos (art. 109, V, do Código Penal) e que já transcorrido mais de cinco anos desde o recebimento da denúncia, vindica
a extinção da punibilidade pela prescrição na modalidade retroativa.

Razão não lhe assiste!

Vislumbra-se no caso concreto, que o crime apurado foi praticado em
31/03/2017
[ID 148131185, págs. 4-7]; a denúncia foi recebida em
20/04/2017
[ID 148131185, pág. 143] e, de acordo com o andamento processual disponível no sistema interno informatizado
Primus
, a sentença foi publicada em
03/04/2020
[que acolheu os embargos de declaração interpostos pelo membro ministerial e retificou a dosimetria penal]
, quando foi entregue do Gabinete para a Secretaria da Vara Especializada, nos termos do art. 389 do Código de Processo Penal.

Desse modo, é certo que
não houve o transcurso de mais de quatro anos entre nenhum dos marcos interruptivos
, a tornar impossível a pronúncia da prescrição da pretensão punitiva, motivo pelo qual
indefiro a pretensão recursal.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, verte da denúncia que no dia
31/03/2017
, por volta das 10h30, os denunciados

DIRCE PAZINI
e
MARCOS GOMES MEDEIROS
subtraíram, em proveito comum, aproximadamente
80 (oitenta) metros de fios de cobre
[avaliados em R$ 1.500,00], os quais estavam armazenados no interior de uma construção de propriedade da vítima
Pedro Otiai
, situada à Rua 21 de Abril, Bairro Santo Antônio, na cidade de Barra do Garças-MT.

Extrai-se dos autos que os increpados
DIRCE
e
MARCOS
subtraíram do interior da aludida construção 80 metros de fio de cobre e, em seguida, venderam a
res
em um ferro velho de propriedade do denunciado
ROBSON LOMBONI DE SOUZA
, pela irrisória quantia de R$30,00 (trinta reais), o qual adquiriu os fios de cobre no exercício de atividade comercial, ciente da providência ilícita. Ocorre que os atos foram flagrados por um popular que acionou a Polícia Militar e noticiou a ação dos increpados.

Consta ainda que, após uma equipe policial se deslocar ao referido ferro velho, foram procedidas buscas e localizada
1.761 (mil setecentos e sessenta e uma) munições
, dentre as quais havia algumas de uso restrito e outras de uso permitido, além de uma pistola de calibre .22, uma espingarda calibre .22, dois carregadores de espingarda 22/20, uma coronha de espingarda quebrada, um saco plástico contendo fios de cobre queimados, um alicate para cortar fios e a quantia de R$20,50 (vinte reais e cinquenta centavos). [Denúncia, ID 148131185, págs. 4-7].

Resumido os fatos, passo à análise das pretensões
defensivas
.

I – RECURSO INTERPOSTO PELOS RÉUS
DIRCE PAZINI
E
MARCOS GOMES MEDEIROS
:

I.1.
DO PLEITO
ABSOLUTÓRIO DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO:

No mérito recursal, os apelantes
Dirce Pazini
e
Marcos Gomes
exsurgem inconformados com a sentença condenatória requerendo a reforma do
decisum
para que sejam
absolvidos
por insuficiência de provas quanto à subtração dos fios de cobre.

Entretanto, malgrado o inconformismo da i. Defesa,
a pretensão não merece prosperar.

Inicialmente, destaca-se que a
materialidade e as autorias
da infração penal
encontram-se seguramente demonstradas pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 148131185 - Pág. 9); pelo termo de depoimento do policial militar
Aguinelo Silvestre de Oliveira Júnior
(ID 148131185 - Págs. 10-11); pelo termo de depoimento do policial militar
Willian Vagner de Oliveira
(ID 148131185 - Págs. 14-15); pelo termo de declarações da vítima
Pedro Otiai
(ID 148131185 - Págs. 18-19); pelo boletim de ocorrência (ID 148131185 - Págs. 43-47); pelo termo de apreensão (ID 148131185 - Págs. 48-49), pelo termo de reconhecimento de objeto (ID 148131185 - Pág. 50), pelo auto de avaliação (ID 148131185 - Pág. 51), além dos depoimentos amealhados em juízo.

Na fase inquisitiva (ID 148131185 - Págs. 33-35) e em juízo (relatório de mídias, ID 148131189), o réu
MARCOS GOMES MEDEIROS negou a prática do furto
, aduzindo que laborava como pintor e sempre juntava as sobras de fios de cobre, bem como as que encontrava nas ruas, para posterior venda. Disse que, no fatídico dia, juntamente com sua companheira
Dirce
iriam vender os fios de cobre que haviam recolhido, contudo, decidiram queimá-los para faturar mais. Assim, adentrou numa construção e iniciou a queima dos fios de cobre em um latão de zinco, porém, começou a fazer muita fumaça no local e transeuntes acionaram a Polícia. Nesse ínterim, saíram daquela construção e foram vender os fios de cobre para o sr.
Robson
, o qual solicitou a apresentação de comprovante de endereço e documentos pessoais, motivo pelo qual deixaram os fios de cobre nesse estabelecimento e saíram para buscar os documentos, quando foram abordados pelos policiais. Por fim, afirmou que recebeu a quantia de trinta reais do Sr.
Robson
pelos fios de cobre, os quais estavam acondicionados em duas sacolas, negando que tenha subtraído tais materiais da aludida obra.

A recorrente
DIRCE PAZINI
, perante a autoridade policial (ID 148131185, págs. 22-25) e em juízo (relatório de mídias, ID 148131189),
negou a autoria do crime de furto qualificado
. Discorreu que estava na companhia do seu esposo
Marcos
, ocasião em estava chovendo e adentraram em uma construção. Como estavam na posse dos fios de cobre que haviam recolhido durante o serviço que exercem de jardinagem, decidiram queimar aquele material para posterior comercialização. Ato contínuo, deslocaram-se até um ferro velho e receberam pelos fios de cobre o valor de trinta reais, sendo posteriormente detidos pelos policiais na posse desse numerário.

Entretanto, as
negativas de autorias
dos apelantes se apresentam
isoladas
e dissonantes das circunstâncias das prisões e das demais provas colacionadas ao feito, a indicar que a inadmissão de culpa não passa do mero exercício, por parte dos acusados, do direito à autodefesa, em uma malsucedida tentativa de eximirem-se da responsabilidade penal.

Conforme a vítima
Pedro Otiai
narra em
ambas as fases da persecução criminal
(ID 148131185 – págs. 18-19 e relatório de mídias, ID 148131189), estava fazendo uma construção e havia deixado na parte superior do imóvel vários metros de fios e demais materiais, os quais custaram aproximadamente R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais). Disse que recebeu uma ligação avisando que seu prédio estava pegando fogo e, quando chegou no local, constatou que alguém tinha queimado esse material em cima de uma telha. Ao final, sobre a
res furtiva
, afirmou que reconheceu as pontas de cabo azul dos fios de cobre como de sua propriedade.

Corroborando ainda mais a tese acusatória, temos os firmes e consistentes depoimentos dos policiais militares
Willian Vagner de Oliveira
e
Aguinelo Silvestre de Oliveira Júnior

(ID 148131185, págs. 10-11 e 14-15 e
relatório de mídias, ID 148131189)
, os quais ratificaram na íntegra suas declarações prestadas em sede inquisitiva asseverando que a Polícia recebeu informações de um denunciante, de que um casal estava queimando fios de cobre em uma construção e haviam se deslocado até um ferro velho, sendo também repassada as vestes dos suspeitos. Diante desse cenário, foi possível localizar os acusados
DIRCE
e
MARCOS
, os quais informaram que tinham vendido os fios de cobre no Ferro Velho do
Robson
pelo valor de R$30,00 (trinta reais). Por fim, os agentes públicos afirmaram que localizaram os fios de cobre no aludido Ferro Velho e que, após acionada, a vítima reconheceu a
res furtiva
como de sua propriedade.

Ao revés do sustentado pela i. Defesa, dos depoimentos dos policiais militares extrai-se particularidades suficientes para influir na convicção do julgador, a exemplo da ratificação dos depoimentos extrajudicial e judicial da vítima e da expressa menção quanto à apreensão do objeto ilícito com os apelantes.

Nesse diapasão, cuida-se de mais um elemento probatório apto a influir na convicção do julgador e, ademais, atrair o pacífico entendimento de que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Enunciado Orientativo n.º 08 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Dessa forma, entendo que,
à luz do conjunto probatório amealhado, conquanto os réus tenham negado a autoria delitiva, no tocante ao furto dos fios de cobre,
as declarações da vítima em sentido contrário, corroboradas pelos demais depoimentos prestados em juízo, e a ausência de elementos idôneos a sustentar as alegações dos acusados
impedem o acolhimento da pretensão absolutória
, sob o fundamento de
insuficiência probatória
(art. 386, VII, CPP) ou por não haver prova da existência do fato (art. 386, II, CPP).

Neste sentido, eis a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO DE CLAUDINEI ALVES DE PAULA – FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO [ART. 155, § 4º, I, DO CP] –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO
– (...)– RECURSO DESPROVIDO.
A palavra firme e segura da vítima e das testemunhas, aliada ao fato de o réu ter sido flagrado, instantes depois do crime, na posse da res furtiva, autorizam a manutenção do édito condenatório.
(...).
(N.U 1001369-14.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 18/12/2022) – destaquei.

Logo, restando devidamente comprovadas as autorias e a materialidade do delito de furto qualificado, bem como o dolo específico dos apelantes em subtrair coisas alheias móveis, deve ser mantida as condenações,
não havendo que se cogitar em absolvição
.

I.2. DO ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL EM PROL DO RÉU
MARCOS GOMES MEDEIROS
:

Quanto ao regime de início de cumprimento da pena, fixado na r. sentença ora impugnada, tem-se que o d. magistrado singular impôs ao condenado
MARCOS GOMES MEDEIROS
o semiaberto, em razão da sua reconhecida reincidência.

Desta feita, não vislumbro ilegalidade a ser sanada na via recursal.

Isso porque, como se sabe, cabe ao d. julgador sentenciante, ao decidir pelo regime prisional para o condenado iniciar o cumprimento de sua pena, averiguar não apenas o
quantum
da sanção que foi fixada, como também os vetores contidos no art. 59 do Código Penal, conforme determinação expressa do art. 33, §§2.º e 3.º, do mesmo códex.

Demais a isso, acaso conclua pela indispensabilidade de fixação do regime prisional mais severo do que aquele admitido legalmente para a quantidade de pena imposta, exige-se do magistrado a apresentação de motivação concreta e idônea, que não pode se fundar apenas na gravidade abstrata do crime cometido, conforme entendimento sumulado no Supremo Tribunal Federal, nos verbetes de números 718 e 719, e no Superior Tribunal de Justiça, no enunciado número 440.

Nessa esteira, ao contrário do que alega a i. Defesa, não constato qualquer irregularidade na determinação ao apelante
MARCOS
para iniciar no regime semiaberto o cumprimento da pena privativa de liberdade fixada no r. édito condenatório em patamar abaixo de 04 (quatro) anos de reclusão, uma vez que a d. autoridade judiciária justificou sua tomada de decisão na reincidência do réu, o que é perfeitamente admissível, nos termos do art. 33, §2.º, alínea b e c, e §3.º, do Código Penal;
tudo em conformidade ainda com o disposto no enunciado nº. 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos
reincidentes
condenados
a pena igual ou inferior a quatro anos
, se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
– grifei.

Portanto, sem maiores delongas, não há procedência no pedido defensivo nesse ponto.

I.3.
DO AFASTAMENTO DO VALOR FIXADO NOS TERMOS DO ART. 387, INC. IV, DO CPP OU RETIFICAÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO NA SENTENÇA:

Por derradeiro, os apelantes
DIRCE
e
ROBSON
pretendem ver extirpado o montante a que foram condenados a título de reparação dos danos causados à vítima ou
“subsidiariamente, seja retificado com a devida diminuição por ser desproporcional”
(sic. ID 148133656, pág. 11).

Para tanto, alega a insuficiência probatória a indicar quais os prejuízos causados e a delimitar a extensão destes, evidenciando violação ao contraditório.

Como se sabe, a Lei n.º 11.719/2008, com espeque nos princípios da celeridade e da economia processuais, introduziu, pela via do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, a possibilidade de que o próprio juízo criminal estabeleça o valor mínimo voltado a indenizar a vítima pelos danos ocasionados pelo delito, o que certamente não retira do ofendido a faculdade de se socorrer junto à esfera cível do Direito a fim de pleitear a expansão indenizatória e a obtenção de valor que melhor corresponda aos prejuízos experimentados.

Ademais, é cediço que a fixação do valor indenizatório mínimo fica condicionada, contudo, à existência de pedido expresso da parte acusadora, da vítima ou de seu representante legal no momento do oferecimento da denúncia ou queixa, a fim de possibilitar a contraprova do acusado e resguardar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. STJ que
“para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização civil pelos danos causados à vítima, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, é necessário pedido expresso na inicial acusatória, sob pena de afronta à ampla defesa e ao contraditório”.
(STJ, AgRg no REsp 1671240/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 04/06/2018).

Na hipótese em apreço,
houve pedido expresso do Ministério Público por ocasião do oferecimento da denúncia
, visando à fixação de quantia reparatória mínima em desfavor dos denunciados, consoante se depreende do trecho da proposição ministerial registrado no ID 148131185 - pág. 7, em que o
Parquet
requereu a condenação dos réus pelo crime de furto qualificado, inclusive,
“deverá ser fixado o valor mínimo para a reparação do dano causado pela infração, considerando o prejuízo sofrido pelo ofendido (...)”
.

Além disso, nas
alegações finais o membro ministerial
novamente requereu a reparação dos prejuízos causados à vítima (ID 148131186, Pág. 113).

Significa dizer que aos réus
DIRCE
e
MARCOS
foi oportunizado se insurgirem contra o pleito ministerial durante o processo, inexistindo assim ofensa ao contraditório e à ampla defesa no posterior deferimento judicial da indenização pleiteada
ab initio
.

Diante desse contexto, a alegação de hipossuficiência dos condenados não se mostra apta a excluir a fixação do valor mínimo a título de reparação de danos materiais realizada pelo MM. Juiz sentenciante, uma vez que a imposição da indenização não depende da condição socioeconômica do réu, mas apenas dos prejuízos experimentados pela vítima, sendo a execução desse
quantum
somente realizada após o trânsito em julgado da r. sentença penal condenatória, quando o sentenciado poderá pedir o parcelamento ou a isenção do valor, perante o Juízo da Execução, que possui competência para analisar sua situação econômica.

Nesse sentido:

“
Assim, a guisa de exemplo, se no curso do cumprimento da pena restar demonstrada a absoluta impossibilidade do reeducando de reparar os prejuízos decorrentes de sua prática criminosa, poderá o juiz das execuções penais relevar o requisito
(v. STF. Plenário. EP 12 ProgReg-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 08.04.2015 - inf. 780)”
(AgRg no AREsp 1363426/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). Destaquei.

E como bem destacou a i. Procuradoria de Justiça, “
Ademais, no caso em voga os danos materiais causados a vítima Pedro Otiai, foram atestados por meio do Auto de Avaliação (Id n°. 148131185-Pág. 51) o qual quantificou o valor aproximado de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) reais, pelo furto de cerca de 80 metros de fios de cobre da construção da vítima e sendo incontroverso a ocorrência dos danos materiais sofridos pela vítima, em razão da prática criminosa, devem ser fixados pelo magistrado sentenciante (...) Destarte, verifica-se que no caso em comento, os danos materiais foram corretamente fixados pelo magistrado sentenciante, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP, devendo, os danos materiais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil) reais, serem mantidos, não havendo em que se falar em sua exclusão como pretendido pela defesa”
. (sic. ID 154177188, págs. 14-15).

Com tais considerações, indefere-se o pleito defensivo pelo afastamento ou redução do
quantum
do valor mínimo arbitrado a título de indenização à vítima.

II –
RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU
ROBSON LOMBONI DE SOUZA
:

II.1 –
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA
:

Como se sabe, o crime de receptação qualificada se aperfeiçoa quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, tem em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe a venda, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial,
coisa que sabe ser produto de crime
.

Trata-se de tipo penal conceituado pela doutrina como
de

natureza mista alternativa
, em que o sujeito ativo consuma o crime mediante a prática isolada de qualquer uma das ações nucleares descritas na redação do tipo e, do mesmo modo, responde por um único delito ainda que execute dois ou mais verbos-núcleo da norma incriminadora, desde que executados no mesmo contexto fático e envolvendo um só objeto material.

Quanto ao
elemento volitivo e psicológico do delito
, via de regra, é o dolo – havendo previsão expressa da forma culposa no §3.º do art. 180 do Código Penal. Exige-se, ainda, para a consumação da conduta típica, a caracterização do
elemento subjetivo específico
, qual seja, a nítida intenção de tomar, para si ou para outrem, coisa alheia oriunda da prática de um delito, no exercício de atividade comercial ou industrial.

Cumpre consignar também que, a teor do entendimento majoritário no ordenamento jurídico pátrio, o delito anterior do qual origina a
res
não precisa necessariamente ser de índole patrimonial, tampouco ter sido objeto de sentença condenatória transitada em julgado, bastando que a sua existência esteja comprovada nos autos que apuram a receptação que o sucedeu.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 148131185 - Pág. 9); do termo de depoimento do policial militar
Aguinelo Silvestre de Oliveira Júnior
(ID 148131185 - Págs. 10-11); do termo de depoimento do policial militar
Willian Vagner de Oliveira
(ID 148131185 - Págs. 14-15); do boletim de ocorrência (ID 148131185 - Págs. 43-47); do termo de apreensão (ID 148131185 - Págs. 48-49), do termo de reconhecimento de objeto (ID 148131185 - Pág. 50), do auto de avaliação (ID 148131185 - Pág. 51), além da prova oral colhida na Delegacia e em juízo evidenciando que a
res
provinha de prévio furto de fios de cobre em um construção.

Por sua vez, no que concerne à
autoria
, denota-se que a
res furtiva
foi apreendida com o apelante
ROBSON LOMBONI DE SOUZA
no seu estabelecimento de ferro-velho, muito embora tenha negado a aquisição dos fios de cobre, aduzindo que exigiu documentos pessoais dos acusados
Dirce
e
Marcos
para assim comprar o material e confeccionar o recibo.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores sedimentou-se no sentido de que, em se tratando do
crime de receptação
, quando o suspeito é
surpreendido na posse da coisa receptada
, incumbe à defesa comprovar a sua origem lícita ou a conduta culposa do agente, em atenção ao comando disposto no
art. 156 do Código de Processo Penal
.

No mesmo sentido é o entendimento desta Terceira Câmara Criminal, segundo o qual
“nos crimes de receptação, a ‘res’ apreendida em poder do agente, ocorre à inversão do ônus da prova, cabendo ao réu à comprovação da origem lícita dos bens”

(TJMT – Ap. 515/2015, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015). – Sublinhei.

Na hipótese, a situação de flagrância restou amplamente corroborada em juízo, notadamente pelos depoimentos prestados pelos policiais militares
Aguinelo Silvestre de Oliveira
e
Willian Vagner de Oliveira
,
os quais afirmaram que foram apreendidos os fios de cobre no estabelecimento do ora apelante, inclusive os testemunhantes afirmaram que após a abordagem dos autores do furto (
Dirce
e
Marcos
) na posse de trinta reais, ambos informaram que receberam a quantia do ora apelante
ROBSON
pela venda dos fios de cobre.

Quanto à
ausência de dolo

na conduta
, não se ignora a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da ação e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

Tal assertiva assume especial relevo nos casos em que se apura o
crime de receptação
, porquanto inexistem maiores embaraços para que o acusado oculte as suas reais intenções em relação ao objeto de origem criminosa cuja posse detém, de modo que, uma vez surpreendido com bem de procedência duvidosa ou comprovadamente ilegal, bastaria, em princípio, declinar qualquer justificativa para que fosse instaurada a dúvida sobre a veracidade das suas alegações.

Dito de outra forma, a certeza necessária à condenação não dependerá apenas da palavra do suspeito, devendo o julgador, em casos desta sorte,
lançar mão da sua sensibilidade e raciocínio dedutivo
para aferir todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia. Ou seja, devem ser levados em conta todos os fatores relacionados ao desvelamento do crime, a exemplo do local em que foi descoberto, do comportamento de quem está sendo acusado e da destinação que este confere à coisa.

Na hipótese,
as peculiaridades do caso concreto são suficientes para demonstrar o liame subjetivo do agente e sua ciência de que os objetos apreendidos no seu estabelecimento comercial eram provenientes de crime
, visto que, consoante as provas carreadas, os fios de cobre foram furtados da construção pertencente à vítima
Pedro Otiai
, a qual reconheceu a
res furtiva
(termo de reconhecimento de objeto, ID 148131185, pág. 50).

Tais idiossincrasias, a meu ver, revelam satisfatoriamente que o recorrente
ROBSON
adquiriu, em proveito próprio, coisas que
sabia
ser produtos de crime.

Com tais considerações,
refuto
o pedido de absolvição por falta de provas perpetrados pelo apelante e
mantenho

inalterada a condenação pelo crime do art. 180,
§
1º,

do Código Penal
.

II.2 –
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 16 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO
:

Inconformado com a condenação, o. i causídico pleiteia também a absolvição de
ROBSON LOMBONI DE SOUZA,
nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal (“
não haver prova da existência do fato
”).

No entanto, as provas coligidas aos autos são suficientes para embasar a sua condenação pelo crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento) que assim prevê como delito a proibição de
“
Possuir,
deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou
munição de uso restrito
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
”.

Portanto, ao que se depreende, a norma penal incriminadora acima referida contém condutas múltiplas, razão pela qual a posse de munição de uso restrito é considerada como um delito multifário.

Ademais é crime de mera conduta e perigo abstrato, cuja caracterização prescinde do resultado concreto da ação, sendo dispensável a lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado,
bastando o cometimento de qualquer dos núcleos do tipo penal
, uma vez que se considera que o simples porte de arma e munições, sem autorização legal, gera um perigo presumido à segurança pública, sendo certo que a conduta foi proibida por lei com o fim de evitar que sejam maculadas a vida, a saúde, a integridade física e a segurança. (TJMT, Enunciado Criminal nº 37).

Acrescenta-se, ainda, que o mencionado ilícito possui como elemento subjetivo do tipo o dolo, que basta ser genérico. Desta forma, é suficiente que
o agente tenha consciência e livre vontade de portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito ou transportar irregularmente a arma de fogo e munições
, independentemente dos motivos que o levaram a tal conduta.

No caso
sub examine
, a
materialidade delitiva
restou devidamente comprovada pelo
auto de prisão em flagrante delito (ID 148131185 - Pág. 9); termo de depoimento do policial militar
Aguinelo Silvestre de Oliveira Júnior
(ID 148131185 - Págs. 10-11); termo de depoimento do policial militar
Willian Vagner de Oliveira
(ID 148131185 - Págs. 14-15); boletim de ocorrência (ID 148131185 - Págs. 43-47); termo de apreensão (ID 148131185 - Págs. 48-49); Laudo pericial – balística forense nº. 300.2.03.2016.013337-01 (ID 148131185, págs. 108-110), além da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

No que refere à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar
ROBSON LOMBONI DE SOUZA
no episódio ilícito e a respaldar a sua condenação, na medida em que foram apreendidas
1.761 (um mil setecentos e sessenta e um) munições
em sua residência.

Nas duas fases, o apelante afirmou que a finalidade das munições apreendidas em sua residência seria para fins de reciclagem, aduzindo que as adquiriu ao longo de muitos anos. [ID 148131185, págs. 28-30 e relatório de mídias, ID 148131189).

A situação de flagrância e a conduta típica do acusado foram confirmadas por meio das declarações extrajudiciais e judiciais prestadas pelas testemunhas
Aguinelo Silvestre de Oliveira Júnior

e
Willian Vagner de Oliveira
, policiais militares que diligenciaram na ocorrência e que foram os responsáveis pela apreensão de mais de
1.700 munições
e detenção do flagrado (IP, ID 148131185, págs. 10-11 e 14-15 e relatório de mídias, ID 148131189).

Com efeito, comprovada a posse de munições de uso restrito, a condenação pelo delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003
deve ser conservada
.

III –
DO
PREQUESTIONAMENTO

Quanto à alegação prévia e análise pelo órgão julgador
a quo
da matéria de interesse dos recorrentes
DIRCE
e
MARCOS
, na hipótese, os artigos 5º, inciso XLVI, e 93, inciso IX, da CF; artigo 386, inciso VII, do CPP; artigo 33, artigo 59, artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, c/c 110, §1º e artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal,
“(...) Desnecessário o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais invocados, sobretudo se o decisum mostra-se hábil a arredar as insurgências expostas nas razões do apelo defensivo”
. (TJMT, Ap 95782/2017, DES.JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 21/11/2017).

Logo, verifico que toda a legislação infraconstitucional e constitucional discutida nas razões do apelo foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

IV –

CONCLUSÃO

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,

conheço e

NEGO PROVIMENTO
aos
recursos de apelação criminal interpostos pelos réus
DIRCE PAZINI, MARCOS GOMES MEDEIROS

e
ROBSON LOMBONI DE SOUZA
, mantendo-se hígida a r. sentença condenatória proferida
pelo d
. juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT,
na
ação penal n.º
5393-18.2017.811.0004 – Código 248774
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023